Tribunal: TJSP
Processo: 1004463-87.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de processamento de pagamentos por meio de cartão – Autora que realizou transação comercial de fornecimento de materiais para uma empresa sediada em Minas Gerais – Transação que foi paga com cartão de crédito – Caso em que, após a compra ter sido autorizada pelo banco réu, até mesmo com o pagamento do respectivo valor, a autora foi informada de

Ementa:
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de processamento de pagamentos por meio de cartão – Autora que realizou transação comercial de fornecimento de materiais para uma empresa sediada em Minas Gerais – Transação que foi paga com cartão de crédito – Caso em que, após a compra ter sido autorizada pelo banco réu, até mesmo com o pagamento do respectivo valor, a autora foi informada de que a compra havia sido contestada pela real titular do cartão de crédito, o qual foi objeto de clonagem – Banco réu que passou a exigir da autora o valor integral da transação comercial, tendo inserido o seu nome nos cadastros restritivos de crédito – Descabimento.

Responsabilidade civil – Prestação de serviços de processamento de pagamentos por meio de cartão – Banco réu que não pode transferir a responsabilidade pelas transações fraudulentas, perpetradas por terceiro, para o estabelecimento comercial afiliado – Hipótese em que, a partir do momento em que foi autorizada a transação, o banco réu assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, voltado à administração do sistema de pagamentos por meio de cartão de crédito – Caso em que o banco réu, por esse serviço, recebe remuneração tanto dos estabelecimentos comerciais a ele filiados como dos usuários do cartão – Precedentes do TJSP – Impossibilidade de se admitir culpa exclusiva da vítima – Autora que adotou todas as cautelas necessárias à realização da transação comercial – Cobrança perpetrada pelo banco réu que não se justificava – Caso em que se mostrou imerecida a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito - Dano moral puro configurado - Dever de indenizar reconhecido.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Manutenção do valor indenizatório de R$ 10.000,00, correspondente, aproximadamente, a dez vezes o valor do salário mínimo vigente.

Responsabilidade civil – Danos materiais – Caso em que deve ser afastada a condenação do banco réu à restituição da importância de R$ 619,86 – Mencionado valor que se refere às taxas cobradas pelo banco réu em virtude de transação realizada por meio de cartão de crédito – Valor que é devido – Sentença reformada nesse ponto - Apelo do banco réu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004463-87.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A., é apelado MFV COM DE FERRO E AÇO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 33067 – Digital
APEL.No: 1004463-87.2018.8.26.0405
COMARCA: Osasco (6a Vara Cível)
APTE. : “Banco Bradesco Cartões S.A.” (réu)
APDA. : “MFV Comércio de Ferro e Aço Ltda. ME” (autora)
Responsabilidade civil – Prestação de serviços de processamento
de pagamentos por meio de cartão Autora que realizou transação
comercial de fornecimento de materiais para uma empresa sediada
em Minas Gerais Transação que foi paga com cartão de crédito
Caso em que, após a compra ter sido autorizada pelo banco réu,
até mesmo com o pagamento do respectivo valor, a autora foi
informada de que a compra havia sido contestada pela real titular
do cartão de crédito, o qual foi objeto de clonagem Banco réu
que passou a exigir da autora o valor integral da transação
comercial, tendo inserido o seu nome nos cadastros restritivos de
crédito Descabimento.
Responsabilidade civil Prestação de serviços de processamento
de pagamentos por meio de cartão Banco réu que não pode
transferir a responsabilidade pelas transações fraudulentas,
perpetradas por terceiro, para o estabelecimento comercial afiliado
Hipótese em que, a partir do momento em que foi autorizada a
transação, o banco réu assumiu o risco inerente à sua atividade
empresarial, voltado à administração do sistema de pagamentos
por meio de cartão de crédito Caso em que o banco réu, por esse
serviço,
recebe
remuneração
tanto
dos
estabelecimentos
comerciais a ele filiados como dos usuários do cartão

Precedentes do TJSP
Impossibilidade de se admitir culpa
exclusiva da vítima
Autora que adotou todas as cautelas
necessárias à realização da transação comercial
Cobrança
perpetrada pelo banco réu que não se justificava Caso em que se
mostrou imerecida a inclusão do nome da autora nos cadastros
restritivos de crédito - Dano moral puro configurado - Dever de
indenizar reconhecido.
Dano moral “Quantum” Valor da indenização que deve ser
estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade,
levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim
como as peculiaridades do caso concreto Manutenção do valor
indenizatório de R$ 10.000,00, correspondente, aproximadamente,
a dez vezes o valor do salário mínimo vigente.
Responsabilidade civil Danos materiais Caso em que deve ser
afastada a condenação do banco réu à restituição da importância
de R$ 619,86 Mencionado valor que se refere às taxas cobradas
pelo banco réu em virtude de transação realizada por meio de
cartão de crédito Valor que é devido Sentença reformada nesse
ponto - Apelo do banco réu provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
3
1. “MFV Comércio de Ferro e Aço Ltda. ME” propôs ação de
conhecimento, de cunho declaratório e condenatório, de rito comum, em face de “Banco
Bradesco Cartões S.A.” (fls. 1/8, 66).
A MMa Juíza de origem deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial (fl. 7), “para que a Serasa e o SCPC suspendam a veiculação do nome
da autora das listas de restrição ao crédito, com relação à presente dívida, bem como se
abstenham de protestar ou cobrar o título, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00” (fls.
69/70).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 86/109), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 138/144).
Instadas as partes a especificar provas (fl. 154), o banco réu e a
autora manifestaram-se pela desnecessidade de dilação probatória (fls. 156, 157).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 159), a ilustre juíza de
primeiro grau tornou definitiva a liminar deferida e considerou a ação parcialmente
procedente (fls. 159, 162), para esses fins:
a) declarar a inexigibilidade do débito cobrado no importe de R$ 17.090,41;
b) condenar o banco réu a restituir o valor de R$ 619,86, descontado a título de taxa, com
correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação;
c) condenar o banco réu no pagamento, a título de indenização por danos morais, da
quantia de R$ 10.000,00, corrigida a partir do arbitramento, acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês desde a negativação indevida (fl. 162).
Entendendo que houve sucumbência mínima da autora, a digna
autoridade judiciária sentenciante condenou o banco réu no pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação atualizado (fl. 162).
Inconformado, o banco réu interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
164/165), aduzindo, em síntese, que: a venda foi realizada sem a presença do titular do
cartão de crédito e fora das dependências da autora; a compra foi realizada com cartão de
crédito clonado de maneira grosseira; é nítido que houve fraude perpetrada por Luciano,
havendo a venda sido cancelada pela real proprietária do cartão; creditou o valor de R$
17.090,41 na mais lídima boa-fé; as vendas digitadas sem a presença do portador são
transações de alto risco, não se responsabilizando caso o associado contestar tal transação;
todo procedimento realizado por ele tem previsão contratual; a conduta negligente da
autora facilitou a ação do fraudador, isentando-o de responsabilidade; não pode ser
responsabilizado pela negligência da autora, bem como pelo ato ilícito praticado por
terceiro; houve culpa exclusiva do consumidor; não poderia ter evitado a transação; não há
como manter a segurança de seus clientes fora do estabelecimento bancário; não cometeu
qualquer ato ilícito; os danos materiais não ficaram comprovados; não existe dano moral a
ser indenizado; caso não seja afastada a sua condenação, o montante da indenização por
danos morais há de ser reduzido; a sentença recorrida deve ser reformada (fls. 166/182).
O recurso foi preparado (fl. 183), tendo sido respondido (fls.
187/197).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco réu comporta acolhimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
4
parte.
Explicando:
2.1. Conforme se infere da petição inicial, a autora realizou, em
11.5.2017, uma operação de venda e compra de chapas de aço, no valor de R$ 17.710,27,
para a empresa de Luciano Antunes de Sousa (fl. 1).
A referida operação, paga com cartão de crédito da bandeira
“American Express”, foi firmada à distância, já que a sede da empresa de Luciano se
situava na cidade de Crucilândia, no Estado de Minas Gerais (fls. 1, 22).
Justamente por conta disso, a autora, antes de formalizar a venda,
adotou diversas cautelas, tais como exigir do comprador autorização para débito em cartão,
fornecimento de cópia do cartão de crédito, dos documentos pessoais do titular do cartão,
do comprovante de endereço, do cartão do CNPJ da empresa (fls. 1, 25, 29/30, 31/43).
Após a compra ter sido autorizada pelo banco réu, até mesmo com o
pagamento do respectivo valor, no montante de R$ 17.090,41, descontadas as taxas
cobradas pelo banco réu, a autora foi informada de que a compra havia sido contestada pela
titular do cartão, que, na realidade, chamava-se Cynthia (fl. 2).
A autora foi informada de que o cartão de crédito utilizado para
pagamento das mercadorias por ela comercializadas havia sido clonado (fl. 2).
O banco réu, então, passou a exigir o valor total da operação de
venda e compra, tendo inserido o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (fls.
2/3).
Diante disso, a autora ingressou com a ação em exame, visando à
declaração de inexigibilidade do valor cobrado pelo banco réu, à condenação dele a
restituir em dobro a taxa cobrada de R$ 619,86, à condenação dele no pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 17.000,00 (fls. 7/8).
2.2. Diversamente do que sustentou o banco réu (fls. 167/173), não
se pode transferir a responsabilidade pelas transações fraudulentas perpetradas por terceiros
ao estabelecimento comercial afiliado, mais especificamente, à autora.
Ora, a partir do momento em que foi autorizada a transação pelo
banco réu, assumiu ele o risco inerente à sua atividade empresarial, voltada à administração
do sistema de pagamento por intermédio de cartão de crédito.
Note-se que, por esse serviço, o banco réu recebe remuneração tanto
dos estabelecimentos comerciais a ele filiados como dos usuários do cartão.
Nesse rumo já houve reiteradas decisões do Tribunal de Justiça de
São Paulo, consoante se depreende das ementas a seguir transcritas:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
Hipótese em que a autora é credenciada ao sistema de cartão de
crédito (Redecard)
Cabe à operadora conferir segurança às
transações realizadas por meio do produto que oferece Risco da
atividade
Precedentes
Retenção dos valores das vendas

Inadmissibilidade Danos materiais - Condenação solidária dos réus
mantida Danos morais Pessoa jurídica Inocorrência - Ausência
de prova de dano à honra objetiva da autora Mero aborrecimento
que não gera ofensa moral
Sentença mantida
Recursos
improvidos” (Ap no 1083214-67.2017.8.26.0100, de São Paulo, 23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
5
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 7.12.2018).
“Dano material Cartão de crédito Vendas efetuadas Estorno
posterior dos valores Operadora que não comprova ter o vendedor
concorrido para a prática das fraudes Risco do negócio inerente à
sua atividade Valores estornados que devem mesmo ser devolvidos
Nulidade de cláusula 21a do contrato mantida Precedente
Sentença mantida Recurso desprovido, majorando-se a honorária
para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC)” (Ap no
1030492-22.2018.8.26.0100, de São Paulo, 15a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MENDES PEREIRA, j. em 4.12.2018).
“Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais
Contrato de credenciamento ao sistema Cielo Estabelecimento
comercial que efetuou vendas após autorização da ré Inadmissível
recusa em repassar os valores das operações Não comprovada
conduta negligente por parte da autora, tampouco participação em
fraude Risco do negócio inerente à atividade da requerida, que
inclusive é remunerada com um percentual das vendas Demanda
parcialmente
procedente

Recurso
improvido”
(Ap
no
1018850-86.2017.8.26.0100, de São Paulo, 16a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. em 28.11.2018).
“Ação monitória Operadora de cartão de crédito Contrato de
credenciamento Lojista Estabelecimento comercial credenciado
pelo sistema de operadora e administradora de soluções de
pagamento Vendas efetuadas em loja virtual por meio de cartão de
crédito
É vedado à ré, empresa responsável pela captura,
transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de
crédito, reter o valor correspondente à venda, sob a justificativa de
que os verdadeiros titulares dos cartões não reconheceram a compra
Ao autorizar o lojista a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a
operadora assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, que
é justamente a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos
estabelecimentos comerciais, para que possam expandir seus
negócios com maior agilidade, facilidade e segurança Nulidade da
cláusula contratual que transfere ao estabelecimento comercial a
responsabilidade por transação não reconhecida pelo titular do cartão
de crédito Risco que não pode ser repassado ao lojista nem ao
titular
do
cartão
eventualmente
fraudado

Precedentes
jurisprudenciais
Sentença reformada para condenar a ré no
pagamento do valor correspondente às vendas Recurso provido”
(Ap no 1011130-76.2014.8.26.0196, de Franca, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
13.7.2016).
“Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
6
cláusulas contratuais Contrato de afiliação ao sistema Cielo para
vendas em comércio eletrônico Operações de vendas por telefone,
devidamente autorizadas, com a entrega das mercadorias Não
repasse de valores, por alegação de contestação do titular do cartão
de crédito Nulidade das cláusulas que autorizam o não repasse de
valores e transferem o risco empresarial ao estabelecimento
comercial Risco inerente à atividade da ré de intermediação para
pagamento com cartões de crédito Devolução da quantia não
repassada que se impõe, com os consectários legais, bem como
restabelecimento da autorização para que a autora possa realizar
transações com cartão de crédito na modalidade não presencial, sob
pena de multa diária Reforma da sentença Recurso provido” (Ap
no 4000605-78.2013.8.26.0079, de São Paulo, 38a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. SPENCER ALMEIDA FERREIRA, j. em
5.7.2016).
“Contratos. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais
e morais. Cartão de crédito e débito. Transações realizadas no
estabelecimento comercial do autor. Autorização obtida com a ré.
Aplicação da teoria do risco da atividade. Retenção do pagamento
ilícita, causando sérios prejuízos ao autor. Devida indenização por
danos material e moral. Lucros cessantes indevidos. Ausência de
prova.
Recurso
provido
em
parte”
(Ap
no
0108974-45.2011.8.26.0100, de São Paulo, 13a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, j. em 9.8.2016).
Irrelevante, assim, o fato de a transação comercial ter-se realizado
sem a presença física do comprador (fl. 167), exigência que, aliás, inviabilizaria a maior
parte das transações comerciais efetuadas atualmente.
2.3. Tampouco há de se admitir culpa exclusiva da vítima (fls.
171/173).
A autora adotou todas as cautelas necessárias à realização da
transação comercial.
Como assinalado na sentença hostilizada:
“Compulsando os autos, observo ter restado provada a conduta
cautelosa da autora ao celebrar contrato de compra e venda para
fornecimento de materiais, restando por outro lado a
responsabilidade da requerida no tocante ao evento.
Isso porque demonstrou a autora ter solicitado os documentos do
comprador Luciano Antunes de Souza, tais como RG e CPF do
comprador (fl. 38), autorização para débito em cartão de crédito
devidamente assinado pelo suposto comprador Luciano Antunes de
Souza e com o carimbo de sua empresa Construtora Antunes (fl. 51).
Ademais, os emails acostados pela autora, trocados com
representantes da empresa do comprado, evidenciam que a
requerente agiu com cautela, uma vez que solicitou foto do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
7
que seria utilizado para a aquisição dos materiais, dados do motorista
responsável pela retirada do material, etc. (fls. 58/61), o que denotou
maior higidez na transação.
Assim, vislumbra-se que houve, por parte da requerente, zelo na
transação, não sendo possível ser ela responsabilizada pela falha no
sistema de segurança da requerida, que representa verdadeiro fortuito
interno” (fls. 159/160).
2.4. Nessa linha de raciocínio, não se justificava a cobrança
perpetrada pelo banco réu do valor integral da transação comercial por ele autorizada, R$
17.710,27 (fl. 53), conseguintemente, a imerecida inclusão do nome da autora no rol de
inadimplentes (fl. 62), fato que lhe acarretou sério aborrecimento e dissabor, além de abalo
ao seu crédito (fl. 54).
Configurado o dano moral puro, é desnecessária a sua prova.
Acerca de tal tema, apropriados os seguintes escólios de ANTÔNIO
HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN:
“Uma vez tenha o consumidor comprovado a inscrição do seu nome
e a irregularidade desse ato, constituído está, 'in re ipsa', o dano
moral. Nada mais há que acrescentar: 'Provado o fato da indevida
inscrição, resulta daí, inevitavelmente, o dano moral' [STJ, REsp no
51.158-ES, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. de
27.3.95, v.u.]” (“Código brasileiro de defesa do consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto”, 11a ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2017, ps. 500-501).
Conduzem ao mesmo resultado essas lições de SERGIO
CAVALIERI FILHO:
“(...) Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em
outras palavras, o dano existe 'in re ipsa'; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, 'ipso facto'
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural,
uma presunção 'hominis' ou 'facti', que decorre das regras da
experiência comum. Assim, por exemplo, provada a perda de um
filho, do cônjuge, ou de outro entre querido, não há que se exigir a
prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo
com as regras de experiência comum; provado que a vítima teve o
seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-
á exigido provar, por isso que o dano moral está 'in re ipsa'; decorre
inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que,
provado o fato, provado está o dano moral” (“Programa de
responsabilidade civil”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, no 19.4.3, p.
83) (grifo não original).
Idêntica orientação foi adotada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
8
“Direito do consumidor Inscrição indevida no SPC. (...).
Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de
indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de
inadimplentes, 'a exigência de prova de dano moral
(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da
inscrição irregular' nesse cadastro (...)” (REsp no 165.727-0-DF, 4a
Turma, v.u., Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJU de 21.9.1998, in Julgados do STJ, no 99, ps. 67-68).
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa',
isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica. Precedentes” (REsp no 1.059.663-MS, registro no
2008/0112156-1, 3a Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
em 2.12.2008, DJe de 17.12.2008).
Logo, a autora faz jus à respectiva indenização (fl. 162), ao contrário
do defendido pelo banco réu (fls. 174/178).
2.5. Ademais, o “quantum” estipulado na sentença atacada, R$
10.000,00 (fl. 162), não merece redução (fls. 178/181).
A reparação por danos morais há de ser estabelecida em importância
que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, leve em conta a sua natureza penal
e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação
que atenue o dano havido.
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária não
deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-LEX:
137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou, por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja
das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar,
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais
sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar
o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o
ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento
injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido arbítrio
do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004463-87.2018.8.26.0405 -Voto no
9
Realce-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
O posicionamento aqui exposto foi seguido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil
Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo Responsabilidade civil Dano moral Valor da
indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a
dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”
(REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps.
26-27) (grifo não original).
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa do banco réu, o abalo de crédito suportado pela autora,
possibilidade econômica do ofensor e da ofendida, o fato de o banco réu também ter sido
vítima de estelionatário, mostrou-se justo o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais), correspondentes, aproximadamente, a dez vezes o valor do salário mínimo
atual.
2.6. Todavia, assiste razão em parte ao banco réu em relação ao dano
material (fls. 173/174).
Deve ser afastada a condenação do banco réu à restituição da
importância de R$ 619,86 (fl. 162), tendo em vista que o aludido valor, conforme
mencionado pela autora na exordial (fl. 2), refere-se às taxas cobradas pelo banco réu em
virtude de transação realizada por meio de cartão de crédito, sendo, portanto, devido.
3. Nessas condições, dou provimento em parte à apelação
contraposta, reformando parcialmente a sentença impugnada (fls. 158/162), apenas para
afastar a condenação do banco réu à restituição da quantia de R$ 619,86 (vide item 2.6),
reduzindo, pois, a procedência parcial da ação.
Persiste a condenação do banco réu no pagamento das verbas de
sucumbência impostas no “decisum” (fl. 162).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator